Tribunal: TCU
Processo: 022.105/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1980/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 87, § 2o da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para no mérito considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado por Almeida Gomes Incorporações e Construções Eireli, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 16, que fundamentou este Acórdão, para o Banco do Brasil S.A. e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.105/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.